Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Ana Amância do Amaral (Id. 15815862) e por Maxwell da Costa Oliveira (Id. 15815856) contra a sentença (Id. 14845274) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. No momento da interposição do recurso, Maxwell da Costa Oliveira não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça (Id. 15815856). Diante da análise dos autos é possível constatar que o Juízo singular suspendeu a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de advogado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça em processo diverso. Ocorre que o apelante é patrocinado por advogado particular e a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça versa exclusivamente a respeito do valor dos honorários de sucumbência. Nesse sentido a situação fática delineada nos autos atrai a aplicação da regra prevista no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: ”Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (omissis) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema, examine-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO 1. A isenção de custas processuais conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao seu advogado (art. 99, § 5o do CPC/15). 2. Apesar da Fazenda Pública ser isenta do pagamento de custas, tal benefício não se estende aos seus advogados enquanto buscam o pagamento de verbas particulares (honorários sucumbenciais). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.” (Acórdão n° 1016006, 07027890320168070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017.) (Ressalvam-se os grifos.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE NÃO EXTENSIVA AO ADVOGADO. ART. 99, § 5o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CEB. CORTE IMOTIVADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOR MORAL. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em face de o recurso de Apelação da Autora versar exclusivamente sobre a verba honorária de sucumbência, a despeito de ser ela beneficiária da gratuidade da Justiça, incide na espécie o estatuído no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil e, assim, tendo ela não atendido à determinação de recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção. 2 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Apelação Cível da Autora não conhecida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. (Acórdão n° 1163273, 07384647620168070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame verifica-se que o requerimento de concessão da gratuidade de justiça não fora instruído com a declaração de hipossuficiência do advogado nem com os demais documentos aptos a demonstrar concretamente eventual hipossuficiência. Pelas razões expostas, promova o advogado constituído por Maxwell da Costa Oliveira a juntada, aos autos, dos necessários documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência econômica, ou recolha o valor do respectivo preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se a respeito da impugnação à gratuidade de justiça requerida em contrarrazões por Ana Amância do Amaral (Id. 15815860). Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator